Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Crime doloso. Perda de dias remidos. Fração. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que, reconhecendo falta grave, revogou 1/6 dos dias remidos do apenado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se as faltas graves decorrentes de crimes dolosos, face sua maior reprovabilidade, justifica a revogação dos dias remidos na fração máxima - 1/3.
III. Razões de decidir
3. Embora a prática de novo crime doloso autorize sanção disciplinar mais severa, não impõe, de forma automática, a perda dos dias remidos na fração máxima - 1/3. A escolha do quantum deve considerar, de forma individualizada, as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do apenado.
4. Se não há informações de que o apenado cometeu reiteradas faltas graves no curso da execução, ou circunstâncias relacionadas ao seu comportamento carcerário, a gravidade dos crimes cometidos durante execução, por si só, não justifica a perda dos dias remidos na fração máxima.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
___
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 57 e 127.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 692.749/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 6/10/2021.